Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701073-78.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO MARCOS RIBEIRO, OLZENI LEITE COSTA RIBEIRO EMBARGADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por João Marcos Ribeiro e Olzene Leite Costa Ribeiro (ID no 29029420, págs. 1-3) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento à apelação (ID no 28773549, págs. 1-9). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO